Tribunal: TJBA
Processo: 8029559-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029559-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
E REPARAÇÃO
POR
DANO MORA
L
. NEGATIVAÇÃO
. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO FORMALIZADA EM RÉPLICA.
LAUDO GRAFOTÉCINCO ACOSTADO PELA PARTE AUTORA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
POR PARTE DA REQUERIDA, QUE
NÃO SE DESINCUMBI
U
DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ.
DÍVIDA INEXISTENTE.
EXCLUSÃO DO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SOB PENA DE MULTA.
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO VERBETE DA SÚMULA N. 385, DO STJ.
SENTENÇA
REFORMADA
. APELO IMPROVIDO
EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8029559-08.2024.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
LINDINALVA SILVA DA CRUZ
,
e como Apelada,
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA